Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. SERVIÇO DE DESPACHANTE. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RESCISÃO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU.

1. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do CPC.

2. Restando comprovado nos autos o contrato verbal firmado entre as partes, o pagamento efetuado pela parte autora, a rescisão do contrato e o ajuste de que a ré se comprometeu a restituir os valores recebidos em caso de rescisão, caberia à ré demonstrar o alegado comportamento contraditório da parte autora.

3. Apelação desprovida.